Tribunal: TJDFT
Processo: 0736800-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Direito tributário e processual. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Empresa executada. Prescrição intercorrente. Termo inicial. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que suspendeu o processo “pelo prazo de 01 (um) ano, independente de decisão judicial, desde a data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor, ou seja, em 19/06/2025 (data da ciência eletrônica do ato de ID 239063664), com fundamento no art. 40, §2o, da Lei no 6.830/80”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há equívoco na decisão agravada em relação ao marco inicial fixado para a contagem da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.340.553/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, delineou os contornos da sistemática da prescrição intercorrente. Nos termos das teses fixadas, inexiste um marco legal para assim proceder.
4. Na esfera judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão (art. 20, caput, da LINDB). Inarredável a imprecisão da consequência prática da decisão judicial que estabelece o termo inicial da prescrição intercorrente fundado tão somente na aplicação do entendimento mais favorável à Fazenda Pública. Ademais, fixar um termo inicial “razoável” e inequívoco para início da contagem do prazo prescricional, nesse contexto, caracterizaria indesejável atuação de um legislador positivo.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, caput. CPC, art. 489, § 1o, VI; art. 927, III; art. 1.036.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. Temas 566/571; REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12/09/2018.
TJDFT. AGI 0706081-59.2017.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 21/11/2018; APC 0003346-34.1993.8.07.0001, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 18/12/2019.